Tribunal: TJMT
Processo: 1041692-84.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041692-84.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELADO), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), DEBORA DOMESI SILVA LOPES - CPF: 304.440.378-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessário o exaurimento da seara administrativa para o recebimento de indenização devida por má prestação de serviço público.

Ao pagar indenização ao segurado, a seguradora tem o direito de buscar os valores que desembolsou, via ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação.

Ante a incidência da teoria do risco administrativo, a concessionária responde de modo objetivo, razão pela qual o dano moral opera-se in re ipsa.

Considera-se válido o laudo técnico, ainda que elaborado unilateralmente, quando assinado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso (TJMT, ApCível n. 10262918420188110041).

“[...] nas ações regressivas, propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga e não da citação” (REsp 1539689/DF).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
, visando a reforma da sentença proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n. 1041692-84.2022.8.11.0041, manejada por
Allianz Seguros S/A
, que julgou procedente o pedido inicial, condenando a requerida, ora apelante, a ressarcir a apelada em R$ 10.399,50 (dez mil, trezentos e noventa e nove reais e cinquenta centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos a partir da data do desembolso.

Ainda, condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 20% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sustenta a apelante que os laudos técnicos apresentados pela apelada não revestem-se de validade, pois, além de terem sido produzidos de forma unilateral, não possuem assinatura de profissional credenciado.

Aduz que sequer foi efetuado pedido administrativo de ressarcimento, bem como a apelada não comprovou o fato constitutivo de seu direito, haja vista que não foi informada sobre qualquer ocorrência relativa ao fornecimento de energia elétrica, tampouco sobre os prejuízos decorrentes da queima dos equipamentos para que pudesse ser investigada a razão do dano causado.

De modo subsidiário, alega que os juros de mora deveriam ter sido fixados a partir da citação.

Assim, requer seja reformada a sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente. Caso seja mantida a condenação, pugna pela fixação dos juros de mora a partir da citação (ID 209495351).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID 209495354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a apelante objetiva a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pleito de restituição da apelada pelo valor pago aos segurados em razão do dano causado aos equipamentos eletroeletrônicos descritos na inicial.

Todavia, o recurso não merece provimento.

Quanto ao dano causado ao segurado
Gustavo Henrique Silva Trentin
, o
laudo técnico (ID 209495310)
revela que os danos decorreram de oscilação de energia, ocasionando a queima da placa de comando e do motor do equipamento, circunstância que ocorreu no local e data constante do Relatório Final do Sinistro (ID 209495311).

O pagamento do seguro foi realizado em 30.04.2021 no valor de 5.360,40 (cinco mil, trezentos e sessenta reais e quarenta centavos) - ID 209495312.

Logo, o ressarcimento se impõe.

Em relação ao segurado
José Henrique Lima
, o laudo técnico

demonstra que os danos aos equipamentos foram causados por queda de energia (ID 209495316), circunstância que ocorreu no local e data constante do Relatório Final do Sinistro (ID 209495317).

O pagamento do seguro foi realizado em 09.06.2021 no valor de 5.039,10 (cinco mil, trinta e nove reais e dez centavos) - ID 209495318.

Desse modo, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento das indenizações securitárias, sub-rogando-se como titular de todos os direitos e ações dos segurados, consoante o artigo 786 do Código Civil.

Sem razão, a apelante aduz que o exaurimento da via administrativa seria imprescindível para o ajuizamento da demanda. Isso porque inexiste norma jurídica que obrigue a seguradora a efetuar prévio pedido na esfera administrativa, em consonância com o princípio constitucional do livre acesso ao Poder Judiciário, insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

Outrossim, ao contrário do que sustenta a apelante, é irrelevante para o deslinde do feito se a concessionária de energia agiu com ou sem culpa, haja vista que incide no caso a teoria do risco administrativo (art. 37, § 6º, CF).

Aplica-se ainda o disposto nos artigos 14 e 22, ambos do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

In casu
, conforme demonstrado, os equipamentos dos segurados foram danificados em decorrência de oscilação e queda de energia, arcando a seguradora com o pagamento das indenizações.

Ademais, em que pese a apelante aduza a invalidade dos laudos juntados pela apelada, a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o nexo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso.

Logo, nos termos do inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico.

Por conseguinte, ante a evidente demonstração do nexo causal entre o dano suportado pela seguradora e a falha na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela apelante, o dever de ressarcimento à apelada é medida que se impõe.

No que tange ao pleito subsidiário de fixação dos juros de mora a partir da citação, também não assiste razão à apelante. Isso porque, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, nas ações regressivas, propostas pela seguradora contra o causador do dano, os juros de mora devem fluir a partir do efetivo desembolso da indenização securitária paga e não da citação (REsp 1539689/DF).

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. [...]. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in re ipsa; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. [...]”
(STJ - AgInt no REsp: 1791797 RS 2019/0008695-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2019)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO [...]II - A obrigação das empresas concessionárias de serviços públicos de indenizar os danos causados à esfera juridicamente protegida dos particulares, a despeito de ser governada pela teoria do risco administrativo, de modo a dispensar a comprovação da culpa, origina-se da responsabilidade civil contratual.

III - Consoante deflui do disposto no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, basta ao autor demonstrar a existência do dano para haver a indenização pleiteada, ficando a cargo da ré o ônus de provar a causa excludente alegada, o que, segundo as instâncias ordinárias, não logrou fazer [...]”
(REsp n. 506.099/MT, 3ª Turma, Rel. Min. Castro Filho, j. 10.02.2004).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA CONTRA A CAUSADORA DO DANO – SUBROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 786 CC – CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA – RESPONSABILDIADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES ÀS SEGURADAS – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA - RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – VIABILIDIDADE – DESNECESSIDADE DE ANTERIOR PEDIDO ADMINISTRATIVO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. À seguradora é reservado o direito de reaver os valores efetivamente despendidos com o pagamento de indenização ao segurado, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro. 2. A responsabilidade das concessionárias de serviços públicos é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a comprovação do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação e o dano, a teor do que dispõem os artigos 37, § 6º e 175, ambos da Constituição Federal. 3. Diante da comprovação do dano e do nexo causal entre aquele e a alegada intercorrência na rede de distribuição de energia, que danificou os aparelhos pertencentes à segurada, cabia à apelante demonstrar que os serviços foram prestados devidamente, a fim de desconstituir a prova trazida pela parte autora, o que não fez. 4. Não prospera a intenção da apelante de condicionar o dever de reparar os danos ante à falta de anterior reclamação administrativa, mormente porque inexiste qualquer exigência legal nesse sentido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034304-72.2018.8.11.0041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 08/07/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/07/2020)

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – DANO MATERIAL COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – JUROS DE MORA – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente. No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora possuem o termo inicial a partir data do pagamento da indenização securitária.”
(TJ-MT 10400091720198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/05/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

Deixo de majorar os honorários advocatícios neste grau recursal, porquanto fixados no patamar máximo, consoante dispõe o art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024